Tribunal: TJMT
Processo: 1058291-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058291-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHEOVANA MARINHO MESTRE - CPF: 064.069.911-17 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JHEOVANA MARINHO MESTRE

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1058291-06.2019.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – DETERMINADA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE

DE MANTER O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC/15 – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – PRESUNÇÃO DE VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa, por motivo de inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JHEOVANA MARINHO MESTRE

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1058291-06.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JHEOVANA MARINHO MESTRE
contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c §§ 1o e 2o, do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 153850787).

Em suas razões recursais (ID 17469995), a parte apelante alega ser imprescindível a intimação pessoal para comparecimento à perícia por tratar-se de ato personalíssimo, não sendo suficiente apenas a intimação do procurador da parte.

Assevera ainda que a hipótese dos autos não comporta a extinção do feito tendo em vista inexistir requerimento da seguradora neste sentido, conforme Súmula 240 do STJ.

Defende que não se caracteriza como válida a intimação recebida por terceiros ou não efetivada pelo motivo endereço insuficiente porque não há como afirmar que a parte autora tenha tomado ciência da data de realização da perícia designada pelo juízo.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da parte autora por oficial de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 153850794).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JHEOVANA MARINHO MESTRE

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1058291-06.2019.8.11.0041

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JHEOVANA MARINHO MESTRE
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 25/09/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 153850738 e 153850739).

Em sua inicial (ID 153850725), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular, extinguiu a demanda sem resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à imprescindibilidade da intimação pessoal para comparecimento à perícia e consequente impossibilidade de extinção do feito.

Há que se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da perícia médica (ID 153850767), a qual restou infrutífera ante a ausência da parte autora, conforme noticiado pelo médico perito no ID 153850780.

Após comunicação de não comparecimento à perícia a parte autora se manifestou nos autos informando que estava ausente da comarca na época do agendamento da perícia, não tendo tempo hábil para retornar, requerendo a sua redesignação (ID 153850781).

No ID 153850784 o magistrado reagendou a perícia médica para o dia 20/10/2022 das 13h30min às 17h30min no auditório do Fórum de Cuiabá onde ocorreria o mutirão. Nesta oportunidade, determinou a intimação dos advogados das partes e a intimação pessoal da autora por correspondência.

Conforme determinado pelo juízo condutor do feito, foi encaminhado à autora no endereço informado nos autos correspondência com aviso de recebimento para intimá-la acerca da data de realização da perícia.

No entanto, a intimação retornou negativa pelo motivo “endereço insuficiente”.

Após a intimação retornar negativa em 29/09/2022 não houve nenhuma manifestação da parte autora, ficando o feito paralisado por mais de 60 dias.

Tendo em vista a paralisação do feito por mais de 60 dias e a ausência injustificada à perícia o magistrado
a

quo
proferiu sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em 01/12/2022 (ID 153850787).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em total harmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão do caráter personalíssimo da perícia, a parte autora deve ser intimada pessoalmente da realização do ato.

Ocorre que, quando a intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa, por motivo de
inexistência/alteração de endereço ou por insuficiência de informações, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não informou corretamente ao juízo seus dados, por força do que determina o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15,
verbis:
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

O c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SANADA –INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR –TENTATIVA PREJUDICADA – AUTOR QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - RECURSO REJEITADO. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0005591-56.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Assim, a sentença deve ser mantida, pois em conformidade com o entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelada, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023